Tribunal: TJDFT
Processo: 0004116-72.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONSORTES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível o arbitramento de aluguel, após a extinção do vínculo matrimonial e efetivação da partilha, pelo condômino que permanecer na posse do imóvel ao condômino destituído de tal faculdade. Precedentes desta Corte.

2. Desnecessária a efetiva fixação de moradia no imóvel para que seja aferido o uso exclusivo do bem, cujo atributo da propriedade pode ser verificado pela simples faculdade de usar exercida exclusivamente por um dos coproprietários, que priva o outro condômino de seu uso.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.